Tribunal: TCU
Processo: 033.520/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2890/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, § 1o, 143, inciso III, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, todos do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) conhecer da presente representação, eis que satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no RITCU, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) indeferir o requerimento de medida cautelar formulado pela representante, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para sua concessão; c) dar ciência ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão SRP 7/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: c.1) indevida rejeição sumária da intenção de recurso apresentada de forma tempestiva e motivada pelo licitante Simpress Comércio Locação e Serviços Ltda., CNPJ 07.432.517/0001-07, violando o direito ao recurso e afrontando o art. 4o, incisos XVIII e XX, da Lei 10.520/2002 e o art. 44, § 3o, do Decreto 10.024/2019; d) indeferir, com fulcro no art. 146, § 2o, do Regimento Interno/TCU, o pedido formulado pela empresa Simpress Comércio Locação e Serviços Ltda., de ser considerada como parte interessada, sem prejuízo de autorizar a concessão de vista e cópia das peças não sigilosas dos presentes autos; e) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro e ao representante; e f) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 033.520/2020-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Fernanda Martin Del Campo Furlan (OAB/SP 219.541) e outros. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.